Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS FUTUROS DO DEVEDOR. ARTIGO 789 DO CPC. PENHORA DE COTAS CANCELADAS DE GRUPO DE CONSÓRCIO. LEVANTAMENTO DO CRÉDITO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. ARTIGOS 22 E 30 DA LEI 11.795/08. TEMA 312 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento de dívida, ensejando que as medidas de constrição recaiam, prioritariamente, sobre dinheiro e ativos financeiros. 1.1.A ordem de prioridades é de natureza relativa, com o fim de prestigiar o meio mais eficaz à satisfação do credor e à célere resolução do processo.
2. É possível a constrição de bens presentes e futuros do devedor para o devido cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil.
3. As cotas canceladas de grupo de consórcio possuem efetivo valor financeiro, vez que o crédito será disponibilizado após o encerramento do grupo ou quando ocorrer a contemplação do consorciado no sorteio de cotas canceladas. (artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08). Tema 312 do STJ.
4. Sob a perspectiva de que o agravado terá a restituição dos valores das cotas canceladas e à luz do teor do artigo 789 do Código de Processo Civil, resta demonstrada a admissibilidade da penhora pretendida pela agravante, o que acarretará a indisponibilidade das aludidas cotas consorciais canceladas, de modo que o credor possa satisfazer o seu crédito após o encerramento do grupo ou após a contemplação do consorciado, o que ocorrer primeiro.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.